Tribunal: TJES
Processo: 5001489-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001489-90.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONTERMI - ADMINISTRADORA DE TERMINAIS RODOVIARIOS S.A
AGRAVADO: DINEILDES GUERRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
500
1489-90
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONTERMI – ADMINISTRADORA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
S.A.

AGRAVADO:
DINEILDES GUERRA DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONTERMI – ADMINISTRADORA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
S.A.
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo
juízo primevo (
4ª Vara Cível de Vitória)
,
que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
DINEILDES GUERRA DOS SANTOS
,
consistente em redução temporária do valor do contrato e modificação das datas de pagamento de contas de luz e água
.

Deferida a medida argumenta o recorrente,
em suma,

que
o
consumo de energia e água são objeto de simples repasse do efetivo consumo; que a rodoviária nunca esteve fechada ou foi determinada a sua paralisação de atividades pelos decretos e portarias; que a CONTERMI mantém contrato de concessão onerosa/remunerada com o ESTADO DO ESPIRITO SANTO e, por fim, que a decisão lhe transfere a obrigação de suportar a atividade comercial da ora agravada
.

Recebido sob efeito devolutivo e apresentadas as contrarrazões, passa-se ao mérito recursal.

É o Relatório. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de agosto de 2020.

Desembargador Relator
Robson Luiz Albanez

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
500
1489-90
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONTERMI – ADMINISTRADORA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
S.A.

AGRAVAD
A
:
DINEILDES GUERRA DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONTERMI – ADMINISTRADORA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
S.A
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo juízo primevo (4ª Vara Cível de Vitória)
,
que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
DINEILDES GUERRA DOS SANTOS.

Na
ação
originária
,
a
autora/a
gravada
pretende
obter
a redução dos
valores relativos
ao
contrato de exploração comercial
do quiosque por ela explorado,
localizado no

Te
rm
inal Rodovi
á
rio "Carlos Alber
to
Vivacqua Campos – TERVAC"
,
bem como

modificação da data de vencimento das contas de energia elétrica e água
do referido local.

O pedido fundamenta-se na impossibilidade
de exploração da atividade comercial durante o período de pandemia
,
por ocasião das restrições
estipuladas pelo Governo estadual
em função da pandemia d
a
Covid-19
.

Deferida a medida, argumenta o recorrente,
em suma,

que
o
consumo de energia e
á
gua são objeto de simples repasse do efetivo consumo; que a
rodoviária
nunca esteve fechada ou foi determinada a sua paralisação de atividades pelos decretos e portarias;
que
a CONTERMI mant
é
m contrato de concessão onerosa/remunerada com o ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e, por fim, que a decisão lhe transfere
a obrigação de suportar a atividade comercial da
ora
agravada
.

Ao recurso fora atribuído o
efeito suspensivo
e apresentadas as contrarrazões, passemos ao mérito recursal
.

Neste ponto, entendo por manter o entendimento já esposado na decisão inicial, no sentido da manutenção da decisão objurgada.

E assim concluo, porque como vem sendo entendido em diversas demandas similares e por ocasião da excepcionalidade enfrentada, o que se pretende em casos desse jaez – impugnação aos valores de contrato de locação/uso de bem público/fornecimento de serviços essenciais - é a obtenção do equilíbrio contratual como forma de afastar possíveis inadimplementos, notoriamente ocasionados por ausência/redução de faturamento, desde março de 2020 em todo o comércio.

Ora, não há modo de afastar a alegação da parte que se encontra impossibilitada de exercer sua atividade econômica e, por conseguinte, em adimplir suas obrigações, pois a situação narrada na demanda é inerente ao estado anômalo enfrentado mundialmente.

As medidas de segurança estabelecidas pelas organizações mundiais de controle ao contágio da doença impossibilitavam, de modo irrestrito, o desenvolver de qualquer atividade comercial que oferecesse risco de aglomeração de pessoas.

Ora, com isso, a livre circulação foi drasticamente reduzida e, ainda que se argumente sobre a abertura de alguns pontos comerciais, o faturamento, a toda evidência, encontrava-se bem distante do habitual, fazendo-se necessária a tomada de medidas de redução das obrigações assumidas.

Nesse jaez, os objetos contratuais, em essência,
devem
sofrer alterações preponderantes,
por
imprevisão ou elemento inexistente no momento de sua celebração, e que lhe causa
ram
onerosidade excessiva, de forma desequilibrada para uma das partes,
fator inarredável na situação exposta
.

Nesse passo, a mitigação
contratual

é
elemento que viabiliza a estabilização
entre as partes
,
com o fim de
garantir o equilíbrio
e

evitar o inadimplemento
.

Desse modo,
mostra-
se
razoável, diante da situação econômica mundial enfrentada por todos os setores, e especificamente no caso,
o adimplemento
parcial
do contrato comercial
, atividade atualmente impedida de regular funcionamento.

Ressalto que o assunto já tem sido debatido pelos Tribunais pátrios
1
, com as devidas particularidades, havendo sinalização, inclusive, da mitigação
das obrigações,
para que haja efetivo equilíbrio e adimplemento, diante do enfrentamento da pandemia, permitindo-se, portanto, que haja
renegociação e adequação, até que se normalize a situação enfrentada,
tudo isso sem embargo de que com o desenvolver processual,
possa
o juízo
redefinir parâmetros
, diante das modificações em relação ao plano de relativização e reabertura do comércio local
.

Diante de tais considerações, entendo que a medida implementada pelo juízo primevo deve ser mantida.

Em conclusão,
conheço e desprovejo o recurso interposto.

Desembargador Relator
Robson Luiz Albanez

1

[...]
Fechamento dos shoppings centers em razão de pandemia. COVID-19. Teoria da imprevisão que se observa.
Deferimento da suspensão apenas do pagamento do valor dos alugueres, enquanto persistir o fechamento do estabelecimento da agravante
”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2077749-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Decisão que defere, transitoriamente, a redução do locativo em 50%, devido à atual pandemia
– Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Percentual de redução que não pode ser majorado – Aplicação do princípio da proporcionalidade e do art. 300, do NCPC –
Decisão mantida
- AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2097949-92.2020.8.26.0000; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020).

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
500
1489-90
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONTERMI – ADMINISTRADORA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
S.A.

AGRAVADO:
DINEILDES GUERRA DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE PREÇOS EM PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. PANDEMIA DE COVID-19. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
N
a impossibilidade de desenvolver habitual da atividade comercial estabelecida,
por ocasião das restrições
estipuladas pelo Governo estadual
em função da pandemia d
a
Covid-19,
faz-se necessária a readequação do contrato, de modo a estabilizar a relação jurídica, notadamente pela presumida ausência de auferimento de renda, sem embargo de que
o juízo
possa
redefinir parâmetros
,
por meio da instrução processual, e
diante das modificações em relação ao plano de relativização e reabertura do comércio local
.

II. Recurso
improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto do Relator.